Tribunal: TJDFT
Processo: 0732866-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MEDIDA RESTRITIVA DE CONTATO E DISTÂNCIA MÍNIMA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de declínio de competência para a 1a Vara Cível de Sobradinho e deferiu tutela provisória de urgência para determinar que as partes se abstivessem de qualquer contato e mantivessem distância mínima de 50 metros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há conexão entre a presente ação de obrigação de não fazer e a ação de rescisão contratual n. 0718721-32.2024.8.07.0006, a justificar o declínio de competência; e (ii) estabelecer se a tutela provisória de urgência, que impôs restrições mútuas de contato e aproximação entre as partes, mostra-se proporcional e adequada diante do conjunto probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teoria materialista da conexão, consagrada no art. 55, § 3o, do CPC, permite a reunião de causas distintas quando houver risco de decisões conflitantes, ainda que não haja identidade exata de causa de pedir ou de pedido.
4. A análise dos autos revela que, embora ambas as demandas derivem de relação jurídica anterior entre as partes, possuem objetos diversos: uma busca a rescisão contratual, e a outra visa apenas à abstenção de contato e à preservação da integridade física e emocional dos envolvidos. Inexiste, portanto, risco concreto de decisões contraditórias que justifique a reunião dos feitos.
5. Quanto à tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano. Os boletins de ocorrência e registros policiais comprovam o estado de animosidade e risco recíproco entre as partes, legitimando a imposição de restrições de aproximação e contato.
6. A medida deferida pelo juízo a quo é mútua e equilibrada, pois obriga autora e réus à mesma conduta, revelando proporcionalidade e razoabilidade.
7. A ausência de risco de dano grave de difícil reparação e a natureza preventiva da medida justificam a manutenção da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de risco de decisões conflitantes entre ações com objetos distintos afasta o reconhecimento de conexão nos termos do art. 55, § 3o, do CPC.
2. A tutela provisória de urgência que impõe restrições mútuas de contato e aproximação é proporcional quando amparada em elementos que evidenciam animosidade entre as partes.
3. A manutenção da medida restritiva é cabível quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, ainda que ausente contraditório prévio, dada a urgência da situação.